Tribunal: TJES
Processo: 5000099-18.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-18.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ROBERTO BARBOSA
RECORRIDO: ADRIANO CARDOSO ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o requerente alega que os requeridos interromperam o fornecimento de água e energia em sua residência, em represália à sua recusa em renovar contrato de locação com aumento de 100% do valor de aluguel. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. Em recurso inominado, o autor pugna pela reforma da sentença. Os requeridos, em contrarrazões, requerem seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Embora o autor reporte diversas ocasiões em que supostamente ficou privado dos serviços de água e energia, há provas suficientes nos autos de que apenas foi solicitada a suspensão dos serviços entre 9 e 10/2/2022, para que fossem procedidos reparos na edificação. Há comprovação, inclusive, de que o fornecimento de energia encontrava-se instável em razão de curtos-circuitos que afetavam todo o prédio.

4. Assim, à míngua de comprovação de prática de ato lesivo a cargo do requerido, soçobra o pleito indenizatório. Destaca-se, sobre o tema, o seguinte trecho da sentença: “
Num segundo momento, analisando as contraposições dialéticas dos personagens, não se revela de maneira indene de dúvidas as argumentações autorais. Da prova oral produzida, as testemunhas oitivadas não puderam precisar o lapso temporal no qual o imóvel do autor permaneceu desabastecido, ou mesmo, se houve intervenção direta de algum dos reclamados. Aos revés, a servidora do SAAE pode informar as reiteradas visitas ao posto de atendimento da Autarquia na comarca e as alegações do autor de que não dispunha do serviço de água, no entanto, trata-se de informação unilateralmente prestada pelo requerente à preposta da concessionária, não revestindo-se de feições absolutas. Inclusive, naquela oitiva, a servidora, a despeito de visitar as instalações do autor admite não possuir expertise para aferição quanto a origem do problema, assim como se depreende dos demais testemunhos, que, ao que tudo indica, apenas sinalizaram a ocorrência da suspensão do serviço, sem precisar pontualmente as datas e tempo. A conclusão de que tal cenário tenha sido causado por ato, repise-se, imputado aos demandados (locador e proprietários do prédio), não se

amolda inconteste após o encerramento da instrução
”.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

6. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)